Tribunal: STF
Processo: ARE 1524655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. MATÉRIA DIVERSA DAQUELA DISCUTIDA NO RE Nº 1.063.187. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Pretende a apelante a não incidência dos tributos IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária incidentes sobre pagamentos atrasados decorrentes de obrigações contratuais.



    2. O entendimento adotado no RE nº 1.063.187 (“É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”) não pode ser aplicado à matéria em exame – incidência do IRPJ e CSLL sobre parcelas recebidas decorrentes de juros moratórios e correção monetária por inadimplemento de seus devedores – considerando que o referido recurso representativo de controvérsia firmou tese, exclusivamente, quanto à discussão sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a título de taxa Selic incidentes sobre indébitos tributários.



    3. O caso presente se enquadra no campo de incidência tributária, em razão da natureza remuneratória da obrigação principal, sendo que os juros moratórios e a correção monetária seguem a mesma sorte do principal para fins tributários. Precedentes do STJ.



    4. Os juros moratórios previstos em contratos remuneram o capital. Sendo assim, se revestem da natureza de lucros cessantes, representando, portando, acréscimo patrimonial, e não mera reposição de perdas (indenização).



    5. As obrigações de pagamento contratualmente fixadas consistem em relação jurídica de natureza privada, no que, evidentemente, se distinguem dos valores devidos pelo Poder Público ao contribuinte a título de restituição de tributos pagos indevidamente. Em se tratando, então, de relação exclusivamente privada, cujos valores devidos a título de juros e correção decorrem de disposições contratuais estipuladas, não há se falar em caráter indenizatório – ao contrário, cuida-se de verbas de natureza remuneratória. (Parecer MPF).



    6. Apelação da impetrante improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e 195, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente